Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716919-48.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Intime-se a embargada-autora para se manifestar quanto aos embargos de declaração opostos pela ré, art. 1.023,§2o, do CPC. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora